Tribunal: TJMT
Processo: 1022590-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ainda que se trate de relação consumerista, não se afasta da parte autora, o ônus de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, assim, cabia ao recorrente demonstrar a irregularidade das cobranças e o seu adimplemento quanto ao empréstimo contratado, considerando os parcelamentos e os encargos, o que aqui não ocorreu.
2. Ante a inexistência de provas de que o contrato fora quitado em dezembro/2019 e que houve cobranças indevidas, improcede o pedido de repetição do indébito, até porque o recorrido se desincumbiu de apresentar fatos impeditivos do direito do recorrente (art. 373, II, do CPC).
3. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022590-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEFFERSON FERREIRA MIRANDA - CPF: 395.329.681-72 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022